Tribunal: TJES
Processo: 5005099-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005099-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACTORBRAS COMERCIAL S.A. e outros
AGRAVADO: INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005099-32.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : FACTORBRAS COMERCIAL S.A.

JOAO CARLOS RODRIGUES NETO

ADVOGADO : LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - OAB ES9221-A

RECORRIDO : INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO : MARCOS VINICIUS PINTO - OAB ES17847-A

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença na Ação de Manutenção de Posse proposta em desfavor da empresa ora Agravante, em que foi determinada a satisfação da obrigação pecuniária cobrada (multa cominatória) e, ainda, majorada a multa por descumprimento da medida possessória para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. O julgamento do presente recurso deve ser cindido em dois capítulos. Explico.

1. PAGAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO.

Iniciado o cumprimento provisório da r. sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse, contra a qual pende recurso de apelação, o juízo condutor do feito originário proferiu o
decisum
objurgado, determinando:

1)
INTIME-SE a parte executada, através de seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do montante indicado pela parte exequente (item ii, do cumprimento provisório de sentença).

2) Na ausência de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, será acrescido ao débito, multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termo do art. 523, § 1º, do NCPC;

3) Após, CERTIFIQUE-SE e expeça-se mandado de penhora e avaliação.

4) DETERMINO, outrossim, a intimação dos Executados para que, imediatamente, se abstenham de turbar o pleno uso e gozo do objeto locado pela parte Exequente, nos mesmos moldes avençados no momento da contratação, não apenas em relação à área principal do imóvel, mas também quanto ao uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento – deixando de reserva-las ou obstrui-las com cones e/ou outros objetos –, dos espaços de publicidade, dentre outros pactuados por ocasião da contratação, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) e de incidência nas penas de litigância de má-fé.

O item "ii" da petição de cumprimento provisório do julgado consiste, pois, na cobrança de multa cominatória,
verbis:

O arbitramento da multa diária – hoje estabelecida em R$ 5.220.000,00 –
em valor não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em virtude de 1050 dias de descumprimento da ordem judicial
, com a consequente intimação dos Executados, na pessoa de seus patronos,
para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem o débito
;

A empresa ora Agravante apresenta diversos questionamentos quanto ao referido pedido, que dizem respeito à incidência da multa arbitrada anteriormente pelo juízo de 1º grau, em especial quanto a ausência de descumprimento do julgado e, ainda, ao montante objeto da cobrança.

De todo modo, as matérias devem ser veiculadas em impugnação ao cumprimento de sentença que, pelo que consta dos autos, inclusive já fora ofertada ao juízo
a quo,
de maneira que eventual manifestação desta Corte acerca dos temas tratados implicaria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.

1
. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 700.340/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 14/12/2015.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS JÁ APRECIADAS NO HC N. 228.553/MA E REPRODUZIDAS NO HC N. 345.667/MA. MERA REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NEGADA PELA CORTE DE ORIGEM. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Quanto às teses de ilegalidade na exasperação da pena-base, afastamento da agravante e aplicação de quantum mais benéfico por força da majorante da transnacionalidade, observa-se que o presente expediente é mera reiteração de pedidos anteriores, em que há identidade de partes e de pedidos, além de impugnarem o mesmo acórdão. De fato, como aduziu o Agravante, nota-se diferenças entre as causas de pedir deste habeas corpus e daqueles impetrados anteriormente. Todavia, tais diferenças são irrelevantes, na espécie, pois o mérito dos writs anteriores não foi apreciado pela mesma razão que ora obstaculiza a apreciação da matéria, qual seja, a ocorrência de supressão de instância, já que o Tribunal a quo não se pronunciou expressamente sobre a dosimetria da pena do Paciente (exceto no ponto relativo à minorante, nos embargos de declaração).

2. O não conhecimento da impetração, em duas oportunidades anteriores, não obstaria o conhecimento e a análise do mérito na presente ocasião - mesmo porque, como aduziu o Agravante, com a extinção dos feitos sem resolução do mérito, formou-se apenas coisa julgada formal -, mas isso só seria possível se se constatasse a correção do vício processual, ou seja, a superveniência de acórdão da Corte estadual examinando as questões, o que não ocorreu na hipótese.

3.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior. Precedentes.

4. No mais, não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão de apelação já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não se verifica manifesta ilegalidade a ser sanada de ofício, pois o Tribunal de origem entendeu pelo não cabimento do redutor especial com base nos elementos do caso concreto, revelados pela instrução probatória - notadamente pelo modus operandi do delito, tendo em vista que o Agravante foi condenado pela liderança do tráfico internacional de 141kg de cocaína, carga esta que fora adquirida na Colômbia e se destinava ao continente africano, valendo-se de estrutura típica de organização criminosa (elevados recursos financeiros, aviões e até mesmo paraquedistas).

6. A decisão ora agravada não trouxe novos fundamentos para negar a aplicação do redutor especial, mas apenas detalhou em que consistiu "[a] estruturação do grupo, ou seja, o modus operandi, apurado nos presentes autos", elemento já mencionado no julgamento dos aclaratórios opostos contra o acórdão de apelação, oportunidade em que a Corte estadual examinou, ainda que de forma sucinta, a questão - até mesmo porque, ao que consta, o pedido de aplicação da minorante não havia sido formulado no recurso de apelação (julgado em 09/06/2009) e, ao tempo da prolação da sentença (22/11/2005), a Lei n. 11.343/06 ainda não estava em vigor.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 710.864/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/5/2022.)

Em reforço, esta Corte de Justiça:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 0019974-16.2019.8.08.0048. AGRAVANTES/AGRAVANTES INTERNOS: LUSMAR SANTOS FURTADO E OUTROS AGRAVADOS/AGRAVADOS INTERNOS: DEBORAH ALVES DOS SANTOS E OUTROS RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO QUE DEVE SE RESTRINGIR A ANÁLISE DA LEGALIDADE OU NÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ACUSAÇÕES DE IRREGULARIDADES QUE FOGEM DO OBJETO DA DEMANDA. REGULARIDADE DA CONVOCAÇÃO DA AGE. IRREGULARIDADE DO CADASTRO DE ASSOCIADOS. ENORME DISPARIDADE ENTRE O CADASTRO ANTERIOR. NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE DO CADASTRO EFETUADO. NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR JUDICIAL. EVENTUAIS IRREGULARIDADES COMETIDAS EM DEMANDA ANTERIOR QUE DEVEM SER RESOLVIDAS PELAS VIAS PRÓPRIAS. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR. PODER GERAL DE CAUTELA. ARTS. 297 E 301 DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. TESE VENCIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O recurso de agravo de instrumento, em regra, deve-se ater à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, devendo evitar a incursão em matérias não suscitadas ou analisadas pelo Juízo primevo, sob pena de supressão de instância. Precedentes do TJES.
2. Na hipótese, a despeito de vislumbrar-se uma possível ilegitimidade ad causam da agravante Lusmar Santos Furtado, por figurar tanto no polo ativo da ação de oposição quanto no polo ativo da ação oposta, têm-se que tal matéria ainda não fora objeto de análise pelo Juízo a quo , razão pela qual deixa-se de se manifestar sobre a matéria em questão, sobretudo porque inexiste prejuízo nessa fase recursal. 3. Dos fatos narrados pela parte autora, com destaque para a narrativa acerca da validade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04/04/2019, observa-se que ela possui, de fato, interesse de agir, considerando que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (AgRg no AREsp 618.223/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 09/10/2015). 4. O recurso de agravo deve cingir-se a análise da regularidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04/04/2019, a qual fora responsável por destituir o 2º grupo de opostos/agravados, de modo que questões relativas a eventuais irregularidades/ilegalidades cometidas seja pelo 1º grupo de opostos/agravados, seja pelo 2º grupo de opostos/agravados não são objetos de análise no presente recurso e quiçá na ação originária , eis que o que os agravantes pretendem é o reconhecimento da validade do que fora decidido na AGE realizada em 04/04/2019. 5. A AGE realizada em 04/04/2019 não observou o prazo ordinário previsto no Estatuto para a sua convocação, ante a relevância e urgência da matéria a ser tratada, sendo que houve a regular convocação por meio de 1/5 (um quinto) dos associados, além de ter ocorrido ampla divulgação acerca da realização da AGE, estando em consonância com o disposto nos Arts. 22 e 23 do Estatuto Social da AMPRL. 6. Causa estranheza a enorme disparidade entre o cadastro de moradores anterior, que constava com 3.992 associados, e o cadastro elaborado pelos agravantes, em que, na ata da AGE realizada em 04/04/2019 consta a informação da existência de 237 (duzentos e trinta e sete) associados. 7. Inexistem elementos nos autos que indiquem a validade do referido cadastro, considerando que os agravantes sequer detinham legitimidade para confecção de novo cadastro, aliado ao fato de que os recorrentes não demonstraram de que forma o referido cadastro fora efetuado, se houve ampla divulgação aos moradores de Parque Residencial Laranjeiras, se os cadastros realizados seguiram o estatuto etc. 8. Os argumentos apresentados em desfavor do interventor nomeado referente a atuação dele na administração da AMPRL em momento pretérito devem ser dirimidos nos meios adequados, seja no bojo da demanda que o nomeou, seja em ação própria para reaver valores indevidamente pagos ao interventor. 9. Não se vislumbra violação ao princípio da adstrição ou congruência, posto que a nomeação do interventor para administração da AMPRL se deu com fulcro no poder geral de cautela previsto nos Arts. 297 e 301 do CPC, que autoriza o Magistrado a adotar a medida cautelar que melhor assegure o direito em discussão, impõe-se a manutenção do interventor judicial. 10. Vencida a tese que conhecia e conferia parcial provimento ao recurso, para reformar integralmente a decisão recorrida, afastando as medidas nela determinadas, sem que tal providência, contudo, determine o retorno das partes litigantes no comando diretivo da associação. 10. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005025, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 67/2007 DA ANVISA EXCEDE PODER REGULAMENTAR RECURSO DESPROVIDO. 1-
A cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita às matérias decididas pelo juízo a quo , sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
2- Em uma análise sumária verifica-se que a resolução impugnada pela Agravada (nº 67/2007 da Anvisa) excede o poder regulamentar ao estabelecer restrições às atividades de preparo, exposição e comercialização de cosméticos isentos de prescrição médica, restrições essas não previstas nas Leis Federais nº 5.991/73 e nº 6.360/76. 3- Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008939, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEVIDAS HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO DA QUANTIA APURADA, QUANDO O PERITO JUDICIAL NÃO RESPONDE, A CONTENTO, OS ESCLARECIMENTOS FORMULADOS PELAS PARTES. NOVOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SEM PRONUNCIAMENTO ANTERIOR DO JUÍZO A QUO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE IMPEDIR A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO, ATÉ QUE O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SE PRONUNCIE QUANTO AOS ESCLARECIMENTOS, APÓS CONTRADITÓRIO PRÉVIO ÀS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao deferir a liminar, para suspender a decisão objurgada, assim se procedeu porque o perito não havia respondido a contento os quesitos complementares que lhe foram formulados, o que, agora, é distinto, haja vista que a perícia prestou os devidos esclarecimentos de forma pormenorizada. 2. ¿
O ordenamento jurídico adotou o princípio do duplo grau de jurisdição como limitador das instâncias superiores, de modo que os Tribunais não podem analisar questões que não foram apreciadas pelo Juízo a quo, sob o risco de haver supressão de instância¿
(TJMG, AI 10290130033878001, Relatora: Mariângela Meyer, Julgamento: 18⁄02⁄2014, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis⁄10ª CÂMARA CÍVEL, Publicação:28⁄02⁄2014). 3.
Assim, tomar qualquer decisão, na forma pretendida pela parte agravante, apreciando meritoriamente as justificativas apresentadas no esclarecimento apresentando perante o juízo a quo, cuja cópia fora remetida a esta Corte, nesta fase recursal, sem pronunciamento do juízo a quo,
implicaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.
4. Logo, não havendo, nos autos, notícia de que as partes tenham sido intimadas para se pronunciar quanto à perícia contábil confeccionada, na origem, e não tendo o juízo a quo ainda se manifestado sobre a questão, o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para impossibilitar o pagamento imediato do crédito apurado inicialmente, até ulterior deliberação a ser realizada pelo juízo a quo, observado, na origem, o contraditório prévio (oitiva das partes) acerca dos esclarecimentos do perito. 5. Resta prejudicado o pedido de dilação de prazo para manifestação acerca dos esclarecimentos do perito, na medida em que as partes deverão ser previamente inquiridas, na origem, acerca da documentação, antes da homologação dos cálculos apresentados pelo perito. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169001666, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

¿EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR INTERMÉDIO DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA SOMENTE COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO. RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA NA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 10.931⁄04. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA ILEGALIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS NESTA INSTÂNCIA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. De acordo com o Enunciado da Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Com o advento da Lei Federal nº 13.043⁄2014, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄1969, passou a ter nova redação, sendo extirpado da aludida norma a necessidade de que a carta registada, encaminhada para a constituição de mora para o devedor, seja expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. II. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,, a Lei Federal nº 10.931⁄2004 extinguiu a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida, incluídas as parcelas vencidas e vincendas, será possível a restituição do bem apreendido ao devedor, nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄96. III. Um dos um dos requisitos para incidência da Teoria do Adimplemento Substancial é a de que o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio, devendo, portanto, ser afastada quando o devedor efetua o pagamento de apenas duas parcelas de um total de quarenta e oito. IV.
A despeito do caráter dúplice das Ações de Busca e Apreensão (STJ - Resp nº 934133), com a possibilidade de discussão acerca da legalidade dos encargos contratuais, no presente caso,
essa matéria não foi submetida, primeiramente, ao Juízo a quo, impossibilitando o exame dessa questão em grau recursal, sob pena de supressão de Instância
.
V. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169001415, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017)

Ademais, a jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a determinação para pagamento em cumprimento de sentença não detém conteúdo decisório, constituindo, portanto, despacho de mero expediente contra o qual não cabe recurso. Vejam, ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DETERMINA O PAGAMENTO OU A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM JULGADO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem trata-se de agravo de instrumento movido pelo Estado do Maranhão contra despacho que determinou o pagamento ou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença movido pela Associação dos Servidores Públicos Militares Estaduais do Maranhão -ASSEPMMA - PM/BM, decorrente do trânsito em julgado de ação coletiva. No Tribunal, o despacho foi mantido, sob o entendimento de que o ato judicial que determina a intimação da parte para cumprir a sentença não possui conteúdo decisório. No STJ, não se conheceu do recurso especial, por decisão monocrática de minha lavra, aplicando as Súmulas n. 7/STJ, 211/STJ, 83/STJ e 568/STJ, além de afastar a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

II - Com efeito, não há que se falar em violações dos arts. 17, 203, § 2º, e 485, VI, § 3º, do CPC/2015, porquanto
o entendimento do Tribunal de origem está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
o despacho judicial que determina o pagamento ou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não possui carga decisória, não cabendo recurso.
Desse modo, não há como afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, não havendo reparos a serem feitos na decisão agravada.

III - No mais, quanto às alegações de contradições e erros materiais ocorridos na decisão agravada quanto à matéria discutida no recurso da parte, verifica-se que são meros equívocos vencíveis não se traduzindo em ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, como faz crer o recorrente.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.904.475/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. NATUREZA. DESPACHO. ART. 203 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. REQUISITO DE EXEQUIBILIDADE. ART. 783 DO CPC/15. CONTEÚDO DO ATO JUDICIAL. CARGA DECISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO.

1. Cuida-se de coletiva de consumo, em fase de cumprimento provisório de sentença na parte relativa à condenação por danos morais individuais sofridos pelos associados da autora coletiva.

2. Recurso especial interposto em: 11/07/2019; conclusos ao gabinete em: 06/11/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se é impugnável por meio de agravo de instrumento o ato judicial que, em embargos de declaração opostos contra o despacho que determina a intimação da ré para início do cumprimento provisório de sentença, decidiu matéria relacionada à liquidez da obrigação constante no título executivo.

4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5. No CPC/15, seguindo a mesma linha do CPC/73, os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, permanecendo como critério de distinção entre as decisões interlocutórias e os despachos a ausência de conteúdo decisório nos últimos, os quais tem como desiderato o mero impulso da marcha processual.

6. Por visarem unicamente ao impulsionamento da marcha processual, não gerando danos ou prejuízos às partes, os despachos são irrecorríveis (art. 1.001 do CPC/15).

7.
Sob a égide do CPC/15, o início do cumprimento de sentença, definitivo ou provisório (art. 520, caput, do CPC/15), passou a depender de requerimento expresso do credor, conforme disposto no art. 513, § 1º, do atual Código, razão pela qual o despacho que intima para pagamento não gera, por si só, prejuízo à parte.

8.
A defesa do devedor, no cumprimento de sentença, deve, em regra, ser deduzida na impugnação à referida fase processual, mas certas matérias, como a iliquidez da dívida lançada no título, podem ser arguidas por meio de mera petição, na forma do art. 518 do CPC/15.

9. Na hipótese concreta, embora a questão relacionada à liquidez do título tenha sido suscitada em embargos de declaração opostos contra mero despacho, o pronunciamento judicial proferido no julgamento dos aclaratórios possui carga decisória, haja vista possuir o condão de gerar danos e prejuízos aos interesses da recorrente.

10. Assim, apesar de a questão ter sido decidida em embargos de declaração opostos contra mero despacho, o Tribunal de origem deveria ter conhecido e examinado o mérito do agravo de instrumento interposto pela recorrente.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.725.612/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - DESPACHO QUE DÁ INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O comando impugnado trata-se de despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório e, por consequência, insuscetível de causar prejuízo ao agravante, porquanto é mera inauguração da fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual reputasse irrecorrível, por força do que dispões o art. 1.001 do CPC/2015: dos despachos não cabe recurso
. 2. Assim, e
m se tratando de despacho que apenas deu início ao cumprimento da sentença, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento, porquanto se trata de despacho de mero expediente irrecorrível na forma do art. 1.001 do CPC.
3- Agravo interno a que se nega provimento.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 035199008315, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

De fato, as questões afetas à (i) liquidez do título e ao (des) cumprimento da ordem dependem de análise acurada do caso, a ser feita, primeiramente, pelo juízo de origem, com identificação precisa quanto à abrangência exata do comando sentencial (em relação às vagas de garagem destinadas ao uso do locatário) e, ainda, aos dias de descumprimento pontualmente comprovados.

Tudo isso deve ser aferido em sede da fase satisfativa em curso, não podendo ser analisado nesse momento, de maneira prematura, por esta Corte de Justiça.

Logo,
NÃO CONHEÇO de parte do recurso
, especificamente quanto às matérias impugnadas supramencionadas.

É como voto.

2. MAJORAÇÃO DA MULTA.

A r. decisão agravada determinou, também,
verbis: “a intimação dos Executados para que, imediatamente,
se abstenham de turbar o pleno uso e gozo do objeto locado pela parte Exequente
, nos mesmos moldes avençados no momento da contratação, não apenas em relação à área principal do imóvel, mas também quanto ao uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento – deixando de reserva-las ou obstrui-las com cones e/ou outros objetos –, dos espaços de publicidade, dentre outros pactuados por ocasião da contratação,
sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) e de incidência nas penas de litigância de má-fé.
”

Quanto ao ponto e, principalmente, diante do evidente conteúdo decisório do julgado, deve ser conhecido o presente recurso.

De todo modo, não vejo como, por ora, modificar o
decisum.
Vejamos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada
1
.

A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das
astreintes
do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção.

Isso significa que a multa (
astreinte
) prevista no artigo 537, do CPC tem a finalidade de exercer
pressão psicológica
para impor o cumprimento da decisão judicial, ou seja, é uma técnica de execução por coerção.

Destarte, a cominação da referida penalidade
não pode ter natureza indenizatória
(perdas e danos) ou punitiva. Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno assevera:

A multa não ter caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória) (In: MARCATO, Antônio Carlos (Coord.).
Código de Processo Civil Interpretado
, 3. ed., p. 1474).

No mesmo sentido, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira discorrem acerca da natureza jurídica da supracitada multa:

A multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir alguém ao cumprimento de uma prestação. Trata-se de técnica de coerção indireta em tudo semelhante às astreintes do direito francês. (...)

A multa tem caráter coercitivo. Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que seu valor reverterá à parte adversária, mas não à título de perdas e danos. (...) A multa tem caráter acessório; ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. (DIDIER, JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil
. 3. ed. Salvador: JusPODIUM, 2008, v.2, p. 408.)

É inadmissível que se imponha ao devedor uma oneração manifestamente desarrazoada a propiciar verdadeiro enriquecimento sem causa ao credor que, efetivamente, pretende o cumprimento da
obrigação
e não a satisfação pecuniária estabelecida.

Especificamente sobre a revisão do valor da referida penalidade, destaco precedentes do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO QUE SE FAZIA EVIDENTE. 1.
A revisão do valor das
astreintes
é medida possível quando o seu montante não atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da instância especial para o controle do montante das astreintes. Precedentes. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1518816/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128, 131, 460, 471, 473, 474 E 486 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VALORES. REDISCUSSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, tanto em virtude da modificação da situação fática que ensejou sua cominação quanto para o atendimento do princípio da proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 460.260/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DO QUANTUM DE MULTA DIÁRIA - EXORBITÂNCIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Súmula 83/STJ.
A possibilidade de alteração das
astreintes
exige tão somente o preenchimento de um requisito, qual seja, que aquele montante se torne excessivo ou irrisório. Precedent
es.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 697.095/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

No presente momento, considerando a higidez financeira dos Agravantes, além do aparente descumprimento reiterado da tutela antecipada deferida pelo juízo de origem, não vislumbro motivo para a redução do valor, que permanece com o seu caráter psicológico-coercitivo, necessário à tutela e preservação do direito em litígio.

Nada obsta, entretanto, que a multa seja revista, se for o caso, futuramente e diante da alteração do quadro fático-probatório no curso da demanda.

Por ora, não tenho como afastar ou reduzir a penalidade.

Em face do exposto,
conheço parcialmente do recurso
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Ilustrativamente: REsp 879.253/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.04.2007, DJ 23.05.2007 p. 254; REsp 776.922/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.03.2007, DJ 13.04.2007 p. 364.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LIQUIDEZ DO CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. As matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau não podem ser conhecidas pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do TJES.

2. A mera determinação para pagamento em deflagração de cumprimento de sentença não detém conteúdo decisório, constituindo, portanto, despacho de mero expediente contra o qual não cabe recurso. Precedentes do STJ e TJES.

3. A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das astreintes do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Muito embora a fixação da multa processual (astreintes) não se submeta à preclusão, deve ser alterada ou suprimida de ofício apenas quando se revelar desproporcional ou inadequada. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, à unanimidade, conhecer parcialmente e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.